Tribunal: TJSP
Processo: 1026232-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. As provas trazidas aos autos se mostraram suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões, de forma que a pretendida dilação probatória, requerida pela apelante, não acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.

JUSTIÇA GRATUITA. Demonstrada a hipossuficiência da recorrente a ensejar a concessão da

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. As provas trazidas aos autos se mostraram suficientes para exaurir a atividade cognitiva das questões, de forma que a pretendida dilação probatória, requerida pela apelante, não acrescentaria elementos essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.

JUSTIÇA GRATUITA. Demonstrada a hipossuficiência da recorrente a ensejar a concessão da gratuidade.

AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Descabimento. Contrato de Prestação de Serviços de Segurança. Incontroversa rescisão contratual. Contrato que poderia ser rescindido por qualquer das partes, desde que com comunicação prévia de 60 dias. Requerida que tentou burlar a cláusula que previa o cumprimento de aviso prévio. Ao solicitar número bem menor de seguranças para os serviços, além de não observar o prazo de 48 horas de antecedência para tal solicitação, a demandada descumpriu a cláusula 4.1. do contrato, sendo devida a multa prevista na cláusula 4.2.

MULTA. Ato atentatório à dignidade da justiça. Inteligência do §8o do art. 334 do CPC. Juízo designou audiência de conciliação, com as advertências do §8o, do art. 334 do CPC. Ausência injustificada do réu. Multa bem aplicada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026232-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CASA 92
DANCETERIA LTDA, é apelada ARCHANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA -
EIRELI - EPP.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava
provimento ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1026232-62.2019.8.26.100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional XI Pinheiros 2a Vara Cível
Juiz prolator:
Andrea Ferraz Musa
Processo:
1026232-62.2019.8.26.0100
Apelante:
Casa 92 Danceteria Ltda.
Apelada:
Archangel ́s Segurança e Vigilância Eireli- EPP
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. As provas
trazidas aos autos se mostraram suficientes para exaurir a
atividade cognitiva das questões, de forma que a pretendida
dilação probatória, requerida pela apelante, não acrescentaria
elementos essenciais para a prolação do provimento
jurisdicional.
JUSTIÇA GRATUITA. Demonstrada a hipossuficiência da
recorrente a ensejar a concessão da gratuidade.
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência.
Insurgência da requerida. Descabimento. Contrato de
Prestação de Serviços de Segurança. Incontroversa rescisão
contratual. Contrato que poderia ser rescindido por qualquer
das partes, desde que com comunicação prévia de 60 dias.
Requerida que tentou burlar a cláusula que previa o
cumprimento de aviso prévio. Ao solicitar número bem
menor de seguranças para os serviços, além de não observar o
prazo de 48 horas de antecedência para tal solicitação, a
demandada descumpriu a cláusula 4.1. do contrato, sendo
devida a multa prevista na cláusula 4.2.
MULTA. Ato atentatório à dignidade da justiça. Inteligência
do §8o do art. 334 do CPC. Juízo designou audiência de
conciliação, com as advertências do §8o, do art. 334 do CPC.
Ausência injustificada do réu. Multa bem aplicada. Recurso
parcialmente provido.
VOTO No 20709
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 111/115, aclarada à fl. 119, que julgou procedente a ação, para
condenar a ré “ao pagamento de R$30.000,00 em virtude de
descumprimento contratual com relação ao período de aviso prévio”.
Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
117/118), que foram acolhidos para aplicar à ré multa de 2% sobre o valor
da causa, visto que, embora intimada para a audiência de conciliação
designada, a requerida não compareceu nem apresentou qualquer
justificativa pela sua ausência.
Recorre a demandada.
Preliminarmente, postula a concessão da gratuidade
judiciária, afirmando não reunir condições para arcar com as custas de
preparo sem comprometer o pagamento de seus funcionários e
fornecedores.
Sustenta que houve cerceamento de defesa.
Alega que o Juízo tomou por incontroversos fatos
impugnados e, além de impedir a produção das provas postuladas, inverteu
os ônus probatórios de forma indevida.
Relata que incumbia à recorrida provar que a
recorrente contratou outra empresa de segurança, não se podendo exigir da
apelante a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou.
Afirma que com a dilação probatória poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentar testemunhas que demonstrassem que não violou o aviso prévio.
Aduz que a “redução de pessoal se deu em razão da
queda de movimento na casa”, que estaria atravessando dificuldades
financeiras em razão disso.
Alega que não tinha o dever de solicitar um número
mínimo de seguranças e que “não se pode calcar uma condenação em
suposição de má-fé”.
Sustenta que a inversão do ônus probatório deveria
ter ocorrido em despacho saneador, não na sentença.
Argumenta que vinha se queixando de má prestação
de serviços de segurança e menciona episódios que teriam justificado a
rescisão contratual. Todavia teria mantido as formalidades, continuando a
solicitar os prestadores à apelada, cumprindo o prazo de 60 dias para a
rescisão completa do contrato.
Alega que passou a requisitar menos funcionários
em razão da pouca demanda de clientes.
Diz que a apelada confunde maliciosamente as
normas estabelecidas por portaria do Departamento de Polícia Federal com
as determinações existentes entre as partes. A atividade cotidiana entre as
empresas teria ganhado caráter informal.
Alega que em virtude da comunicação da rescisão, a
apelada passou a requisitar um formalismo que já havia abandonado,
buscando se locupletar à custa da apelante.
Menciona, ainda, que “a aplicação de penalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela falta em audiência é sobremodo gravosa e desnecessária, mormente
em caso de julgamento antecipado da lide. A ausência da apelante na
audiência, que se deu por motivos de força maior que impediram a
comunicação prévia, não causou prejuízo as partes e pode ser relevada”.
Busca a anulação da sentença e reabertura da
instrução probatória.
No mérito, pugna pela reforma da sentença para a
improcedência dos pedidos iniciais (fls. 121/128).
Junta relatório do banco de dados do serviço de
proteção ao crédito (fls. 129/130).
Recurso não preparado, tempestivo e respondido
(fls. 135/142).
Em contrarrazões, a autora formula pedido de
“tutela cautelar de urgência”.
Diante da situação financeira da requerida, pugnou
pelo “arresto cautelar do montante de R$36.380,93, que representaria o
valor atualizado da condenação prevista na sentença”.
Pugnou pelo indeferimento de gratuidade judiciária
à requerida.
Juntou documentos (fls. 143/149).
O pedido liminar formulado em contrarrazões foi
indeferido.
É o relatório.
Preambularmente, pertinente a análise do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade judiciária formulado pela recorrente.
A possibilidade de a pessoa jurídica ser beneficiária
pela assistência judiciária foi consagrada no art. 98 do Novo CPC.
Como vem decidindo o E. STJ, para que as pessoas
jurídicas com ou sem fins lucrativos façam jus aos benefícios da
gratuidade, precisam comprovar a insuficiência de recursos.
Este entendimento restou pacificado pelo E. STJ
através da Súmula 481: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Como se vê, o benefício da gratuidade, embora
também voltado para as pessoas jurídicas, tem como pressuposto a carência
econômica de modo a impedi-las de arcar com as despesas processuais.
Para fazer jus à gratuidade necessário que, no
momento do pleito, a pessoa jurídica não reúna condições de arcar com os
encargos processuais, sem prejuízo do desempenho de suas atividades. Não
se exige estado de miserabilidade, mas situação de necessidade, mesmo
porque o acesso ao Judiciário é amplo e deve ser recepcionado com
liberalidade. No caso dos autos, ficou demonstrada a
hipossuficiência da recorrente a ensejar a concessão da gratuidade, diante
da juntada do relatório do banco de dados de serviço de proteção ao crédito
(fls. 129/130).
Não há que se falar em cerceamento de defesa.
Para que se tenha por caracterizado o cerceamento
de defesa, é necessário que pretendida prova apresentasse potencial de
demonstrar o fato alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, os elementos constantes dos autos são
suficientes para exaurir a atividade cognitiva, de forma que a pretendida
dilação probatória, requerida pela apelante, não acrescentaria elementos
essenciais para a prolação do provimento jurisdicional.
Resta a análise do mérito do recurso.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
Trata-se de uma ação de cobrança movida por
ARCHANGEL'S SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - EIRELI - EPP
em face de CASA 92 BAR LTDA. ME.
A autora narra que em 13/02/2014, as partes celebraram
“Contrato de Prestação de Serviços”, tendo por objeto a
prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada
em suas instalações.
Esclarece que a cláusula 4a de referido contrato dispõe que
o contrato tem um período mínimo de duração de 12
meses,
a
contar
de
13/02/2014,
com
renovação
automática por igual período, sendo que, após o período
de 12 meses, o contrato poderá ser rescindido por
qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que uma
delas comunique a outra, por escrito, com antecedência de
60 dias.
Expõe que nos termos do item “4.2” do contrato
supracitado, as partes estipularam que caso não seja
observado o prazo de aviso prévio de 60 dias para rescisão
do contrato, aquela parte que não cumpriu com sua
obrigação teria uma multa contratual de R$ 30.000,00.
Relata que, em 28/02/2018, a autora recebeu uma
comunicação eletrônica da requerida noticiando a rescisão
unilateral do referido contrato, bem como que solicitaria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviço de segurança e apoio de limpeza até
o dia 29/04/2018, conforme a necessidade da ré.
Alega que o número efetivo de seguranças para a
adequada prestação dos serviços era de 15 seguranças por
noite.
Contudo, após a rescisão retro mencionada, a requerida
encaminhou
2
comunicações
eletrônicas
à
autora
solicitando:
“ i) 01 apoio para o dia 07/03/2018; ii) 02 seguranças
para o dia 08/03/2018; iii) 02 seguranças para o dia
09/03/2018; iv) 02 seguranças para o dia 10/03/2018; v)
01 apoio e 01segurança para o dia 15/09/2018; vi) 01
apoio e 01 segurança para o dia 16/03/2018; vii) 01 apoio
e 01 segurança para o dia 17/03/2018; 02 apoios para o
dia 05/04/2018; ix) 02 apoios parao dia 06/04/2018; x)
02 apoios para o dia 07/04/2018”.
Afirma que após as primeiras semanas a contar da
rescisão até o cumprimento total do aviso prévio, nada
mais foi solicitado pela requerida.
Ademais, diz que a ré descumpria reiteradamente o prazo
contratual de 48h de antecedência para avisar acerca do
número de seguranças necessário para prestação dos
serviços.
Aduz que, apesar da condição mencionada, a requerida
encaminhava e-mails à autora no mesmo dia solicitando
funcionários com um baixo número de profissionais.
Além disso, frisa que após a primeira semana seguida a
rescisão contratual, a requerida já havia contratado outra
empresa para prestar os serviços de segurança patrimonial.
Entretanto, entende que, de acordo com a cláusula “7.2”
do contrato celebrado entre as partes, a requerente teria
exclusividade na prestação dos serviços contratados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pontua que diante do inadimplemento contratual, a autora
encaminhou notificação extrajudicial à ré para que
efetuasse o pagamento da multa contratual prevista.
Todavia, a ré não procedeu ao pagamento da multa.
Assim, a autora pleiteia o valor de R$ 30.000,00 a título
de multa contratual pelo inadimplemento da requerida.
Devidamente citada a ré apresentou contestação à fls.
63/66.
A requerida sustenta que a rescisão contratual não se deu
de forma injustificada e arbitrária. Esclarece que por muito
tempo já se queixava da prestação do serviço contratado.
Alega que os profissionais oferecidos para a segurança da
ré e seus clientes não eram satisfatórios. Afirma que
apesar de vestidos de uniforme de segurança eram
despreparados e destreinados para a função de segurança.
Diz que com o passar do tempo a autora passou a oferecer
profissionais de qualidade inferior à esperada pela
requerida para realizarem o serviço de segurança.
Desta forma, sustenta que não era pertinente manter o
serviço da requerente, uma vez que este trazia mais
problemas do que soluções à ré.
Contudo, apesar da insatisfação, alega que seguiu a
solicitar prestadores à autora, tendo em vista a
necessidade do prazo de 60 dias para a rescisão completa
do contrato.
Destaca que o contrato firmado entre as partes é genérico,
ou seja, não especifica qual seria o serviço de segurança
contratado, não define número mínimo de pessoas e
serem chamadas para que o contrato continuasse em
vigor.
Assim, diz que é infundada a alegação da autora de que a
ré teria rompido o contrato antes do tempo por contratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número inferior de funcionários do que a requerente
gostaria de oferecer.
Quanto à afirmação de que a requerida haveria rompido
com a cláusula “7.2”, que determina exclusividade no
fornecimento de serviço, a ré diz que a autora não faz
prova de tal argumento.
Quanto a alegação de que a ré faria solicitação dos
profissionais no próprio dia e não com 48h de
antecedência, a ré pondera que tal formalidade não existia
mais entre as partes.
Ante ao exposto, a requerida afirma que cumpriu com
todas as burocracias estipuladas entre as partes, assim,
pleiteia a improcedência desta ação.
Houve réplica à fls. 105/108. Nesta, a requerente destaca
que a requerida em momento algum impugnou a
afirmação da autora de que a ré haveria contratado outro
serviço de segurança, assim, descumprindo com o que
dispõe a cláusula “7.2” do contrato celebrado entre as
partes” (fls. 11/112).
A improcedência da demanda há de ser mantida.
As alegações da apelante, com relação à insatisfação
com os serviços prestados pela recorrida, não têm o condão de afastar sua
responsabilidade no que diz respeito ao aviso prévio estabelecido
contratualmente.
Em 13 de fevereiro do ano 2014 as partes firmaram
o Contrato de Prestação de Serviços, que tinha por objeto a prestação de
serviços de segurança patrimonial desarmada nas instalações da contratante
(fls. 21/25).
Incontroversa a comunicação eletrônica enviada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré, noticiando a rescisão unilateral do contrato, no dia 28/02/2018.
Resta a análise da pertinência da multa por
inobservância ao estipulado no item 4.2 do referido instrumento, que
previa o aviso prévio de sessenta dias para a rescisão do pacto.
Na petição inicial a autora afirmou que embora “o
número efetivo de seguranças para adequada prestação dos serviços
sempre ter sido de 15 (quinze) seguranças por noite” (fl. 2), após a notícia
de rescisão, passou a ser de no máximo 2 apoios/segurança por noite.
Afirmou, ainda, que a requerida descumpria
reiteradamente o prazo contratual de 48 horas de antecedência, para avisar
acerca da quantidade de seguranças necessários à prestação dos serviços,
além de solicitar número irrisório de profissionais, em contrariedade ao que
dispõem as normas da Portaria da Polícia Federal.
Essa média de seguranças por poite não foi
impugnada pela recorrente em contestação, restando incontroversa. A
requerida se limitou a afirmar que o contrato “não define o número mínimo
de pessoas a serem chamadas para que o contrato continuasse vigendo”
(fl. 65).
Disse, ainda, que a autora “não faz prova da
necessidade da Casa 92 em contratar mais seguranças do que os
solicitados”.
Mas somente em sede recursal, alega que “a redução
de pessoal se deu em razão da queda de movimento na casa” (fl. 125).
Além disso, ao descumprir o prazo de 48 horas de
antecedência para solicitar os profissionais, como previsto em contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cláusula 1.1.1, fl. 21), a recorrente tenta, de fato, burlar a obrigação de
cumprir o aviso prévio.
Tais fatos já eram suficientes para a procedência da
demanda.
O Juízo não inverteu o ônus probatório como tenta
fazer crer a recorrente.
Se o autor deve demonstrar o fato constitutivo de seu
direito (art. 373, I, do CPC), ao requerido incumbe comprovar “existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Como bem arrematou o Juízo:
“Entendo que para burlar a obrigação de cumprir o aviso
prévio, a ré usou de brecha contratual de forma indevida
(que não previa o número mínimo de seguranças). Anoto
que o contrato deve ser interpretado na sua totalidade
não obstante inexistir número mínimo de seguranças
fixados no contrato, há vedação para prestação de serviço
por outra empresa, o que não é impugnado pela ré” (fl.
114).
Diante disso, há de se reconhecer o inadimplemento
da ré, aplicando-se a multa prevista na cláusula “4.2”, que dispõe sobre o
descumprimento do aviso prévio.
No que se refere à multa plicada por “ato atentatório
à dignidade da justiça”, melhor sorte não tem a recorrente.
A legislação processual pátria expressamente prevê
no §8o do art. 334 do CPC:
“O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do
valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”
Observe-se que ao receber o feito, o Juízo designou
audiência de conciliação para o dia 12 de julho do ano 2019, consignando
que:
“Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na
audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio
de representante, por meio de procuração específica, com
outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência
injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento
da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.
As partes devem estar acompanhadas de seus advogados”
(fl. 51)
A audiência restou prejudicada ante a ausência da
requerida ou quem a representasse (fl. 62)
Saliente-se que a demandada não apresentou
qualquer justificativa, vindo, em linhas gerais e em grau de recurso, dizer
que sua ausência se deu “por motivos de força maior que impediram a
comunicação prévia...” (f. 127).
Diante disso, bem aplicada a multa.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer
dispositivo normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responder a todos os argumentos das partes, porém a expor a sua
compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação
(art. 93 da Constituição Federal).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
tão somente para conceder à recorrente o benefício da justiça gratuita.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026232-62.2019.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 108660
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Archangel's
Segurança
e
Vigilância - Eireli EPP ajuizou a presente
ação
de
cobrança
contra
Casa
92
Danceteria Ltda., a pretexto de que a ré
não cumpriu a cláusula contratual que
previa o período de 60 (sessenta) dias de
aviso prévio, para a rescisão do contrato
firmado entre as partes, motivo pelo qual
faz jus ao recebimento da quantia de
R$30.000,00 (trinta mil reais).
Por ocasião da contestação, a
apelante protestou pela produção de
todas as provas admitidas em direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mormente a prova testemunhal, eis que
referida
prova
possibilitaria
a
demonstração de que o contrato foi
rescindido, pois os serviços não estavam
sendo prestados a contento.
Nos termos do artigo 369 do
Novo Código de Processo Civil:
“Art. 369. As partes têm o direito de
empregar
todos os meios legais, bem como os
moralmente legítimos, ainda que não especificados
neste Código, para provar a verdade dos fatos em que
se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz”.
Acerca
do
devido
processo
legal, prevê no inciso LV, do artigo 5o da
Constituição Federal:
“LV - aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo,
e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”.
Como preleciona o Professor
Candido Rangel Dinamarco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O processo civil moderno repudia a idéia
do juiz Pilatos, que, em face de uma instrução mal feita,
resigna-se a fazer injustiça, atribuindo à falha dos
litigantes. O art. 399 do Código de Processo Civil dá
expressamente
ao juiz esse poder-dever de suprir
deficiências probatórias”.
1
Conforme se depreende dos
autos, a despeito da complexidade da
causa, o MM. Juiz sequer determinou a
intimação das partes para especificar as
provas que pretendiam produzir.
Destarte,
ao
julgar
antecipadamente a lide, sem oportunizar a
oitiva de testemunhas, o MM. Juiz violou o
devido processo legal, com manifesto
cerceamento da defesa.
Este é, aliás, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“Existindo
necessidade
de
dilação
probatória para aferição de aspectos relevantes da
causa, o julgamento antecipado da lide importa em
violação
do
princípio
do
contraditório,

1 Fundamentos do Processo Civil Moderno 3o ed. Ed. MALHEIROS, pág. 134.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucionalmente
assegurado às partes e um dos
pilares do devido processo legal”. 2
Dessa forma, o Julgador do
primeiro grau deve abrir a instrução e
possibilitar a ambas as partes a produção
de todas as provas requeridas.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para anular a r.
sentença recorrida, devendo o feito ter o
seu regular seguimento, em atenção ao due
process of law.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador
2 STJ- 4o T., REsp. 7.004, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.08.91, DJU 30.9.91

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEDCEE
15
18
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB16F6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026232-62.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.